Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701474-08.2019.8.07.0008 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Rosinaldo da Cruz Silva Rosirene Maria da Silva Embargado: Maria Ieda Ribeiro Correia D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rosinaldo da Cruz Silva e Rosirene Maria da Silva contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelas ora embargantes (Id. 33545209). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator